Tribunal: STF
Processo: HC 183830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e outros, em favor de David Alexandre Tobias de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 569.567/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de 10,60g (dez gramas e sessenta centigramas) de cocaína e de 7,30g (sete gramas e trinta centigramas) de maconha, bem como uma balança de precisão.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, fixação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput. Alegação de “flagrante forjado” que demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta via estreita via. Correta observância à Súmula Vinculante/STF, nº 14 tanto assim que o mesmo Sodalício já afastou Reclamação ali impetrada sobre a questão (nº 38.779/SP). Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (eDOC 7, p. 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu a medida liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 6)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o réu ser reincidente.
    Cumpre registrar que na ocasião da prisão em flagrante o réu encontrava-se em liberdade condicional.
    Transcrevo, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Sob os mesmos fundamentos, ratificou a decisão ao indeferir o pedido de relaxamento da prisão (apenso nº 0000059-74.2020.8.26.0070):
    “Vistos. Observo que os documentos de fls.07/14 referem-se a petição de representação feita ao Delegado Seccional. Ante tal fato, envolvendo autoridades policiais, este feito e o principal devem tramitar em segredo de justiça. Anote-se. O feito deve ser observado e encaminhado à conclusão pelo coordenador de serviços. Trata-se de pedido de relaxamento da prisão em flagrante, formulado pelo requerente David Alexandre Tobias de Oliveira a fls. 53/58. O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Alega, em síntese, o requerente, que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva e que deve ser relaxada a prisão em flagrante. Sobre a legalidade da prisão em flagrante, já houve a análise desta, conforme se verifica da decisão de fls. 53/58 dos autos principais. Eventuais questões administrativas devem ser resolvidas nos feitos próprios. Da análise dos autos evidencia-se fortes indícios de autoria e materialidade delitiva em face do requerente. Ha indícios de autoria e materialidade. Narra a denúncia que o acusado foi visto entregando a adolescente uma sacola contendo entorpecente e balança de precisão. A quantidade de droga apreendida em poder do requerente e a disposição das substâncias, acondicionadas e preparadas em porções fracionadas, bem como os valores e instrumento (balança) apreendidos, evidenciam que o propósito da mercancia ilícita. Ressalte-se que o requerente ostenta em sua folha de antecedentes criminais, condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e, por ocasião de sua prisão em flagrante, encontrava-se cumprindo pena em Livramento Condicional, a demonstrar sua inaptidão ao convívio social, não sendo viável a concessão dos benefícios da liberdade provisória. As demais questões levantadas pela defesa já foram analisadas por ocasião da audiência de custódia, conforme se verifica da decisão proferida nos autos principais. Diante do exposto, acolho manifestação do representante do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão em flagrante ou, liberdade provisória. Prossigam-se nos autos principais, arquivando-se estes autos com as cautelas de praxe. Int.”
    Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de modo que a manutenção da preventiva se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319 mormente em se tratando de agente recalcitrante específico (encontrava-se em livramento condicional)”. (eDOC 7)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente